Tribunal: TJPA
Processo: 0006290-59.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006290-59.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE DE RIBAMAR M. GASPAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula do 106 do STJ e a interrupção do prazo prescricional em razão do parcelamento do débito tributário.

3.

Todavia, ao caso não se aplica a Súmula 106 do STJ, eis que a ausência de citação decorreu da inércia da Fazenda Municipal, sendo que, nos termos do Tema 980 do STJ, o parcelamento de ofício do IPTU não configura causa interruptiva da contagem da prescrição.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão de ID n.

7166046 - Pág. 5/8 que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

O embargante alega a existência de erro material, em razão de ser necessária a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso, já que o escoamento do prazo se deu por culpa do Poder Judiciário; bem como, o prazo prescricional foi interrompido, em razão da existência de parcelamento administrativo realizado pelo agravado/executado.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de erro material no Acórdão embargado, pois ao caso deveria ser aplicada a Súmula 106 do STJ, bem como o prazo prescricional foi interrompido ante o parcelamento da dívida tributária.

Todavia, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso, tendo em vista que a citação não deixou de ocorrer por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, mas sim, a inércia partiu da própria Fazenda Municipal, que mesmo intimada para emendar a inicial, não o fez no prazo estipulado, como pode se conferir do despacho de ID. n. 7165554 - Pág. 3/

7165554 - Pág. 4 e certidão de ID. n. 7165554 - Pág. 6.

No que diz respeito à interrupção do prazo prescricional, em razão do parcelamento,
mais uma vez não assiste razão ao Município, pois no julgamento do Recurso Especial nº 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ, foi fixada a seguinte tese:

“(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
”

Portanto, uma vez que no caso concreto o executado não anuiu com o parcelamento, não há que se falar em interrupção da contagem da prescrição.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023